Tribunal: STF
Processo: ARE 1397790
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos interpostos por Alex Sandro José Alves de Lima e Vagner Alves de Lima que têm por objeto decisões que negaram seguimento a recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Pedido de exoneração por ocorrência de nepotismo. Prefeito que nomeou companheira e irmão para cargos de Secretaria. Restrições advindas da Súmula Vinculante n. 13 que não se aplicam, a princípio, a cargos políticos, ressalvada eventual fraude à lei ou no caso de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para desempenho da função. Falta de qualificação técnica do corréu nomeado para o cargo de Secretário Municipal de Obras. Improbidade administrativa caracterizada. Sentença reformada em parte. Apelação do Ministério Público provida em parte.



    Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Os recorrentes alegam violação ao art. 37, caput, da CF. 



    Os recursos extraordinários são inadmissíveis, tendo em vista que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem implica, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), providências vedadas nesta fase processual. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    Ementa: Agravo regimental no embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade Administrativa. Nepotismo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



     (ARE 1.276.474 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



     (ARE 1.301.801-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator